Tribunal: STF
Processo: RE 73445
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS PARA ESCLARECER QUE NÃO SE HOMOLOGOU PRETENDIDA TRANSAÇÃO ENTRE LITIGANTES PORQUE A AÇÃO DE USUCAPIÃO ENVOLVIA OU PODIA ENVOLVER INTERESSES ALHEIOS AOS DOS
TRANSIGENTES E PORQUE É INADMISSÍVEL QUE SE PRETENDA ESTABELECER, POR MEIO DELA, QUAL O JULGAMENTO A SER PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.